Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. 0712551-69.2018.8.07.0001) em face de Joaquim Reis Dias, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo Exequente, ora Agravante, por não conter na certidão de matricula do imóvel a cadeia dominial ininterrupta do bem. Em síntese, sustenta que a Certidão de Ônus Reais juntada aos autos é prova idônea de que o imóvel é de propriedade do Executado, estando demonstrada a viabilidade da penhora. Afirma que há flagrante ofensa à ordem de preferência da penhora, prevista no artigo 835, IV do CPC e pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a imediata penhora eletrônica requerida, haja vista a plausibilidade do direito e o perigo do demora, este consubstanciado no caráter alimentar do débito, porquanto oriundo de honorários advocatícios a que foi condenado o Agravado. Comprovante de preparo juntado aos autos (ID Num. 26163600 - Pág. 1; Num. 26163600 - Pág. 2 ) É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, diante do pedido de penhora eletrônica do imóvel indicado pelo Exequente/Agravante, pronunciou o Juizo a quo: Vistos, etc. Intime-se a parte exequente, para juntar aos autos a certidão de matrícula do imóvel sobre o qual requer que recaía a penhora, contendo a cadeia dominial ininterrupta, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de penhora.” (Num. 89827788 - Pág. 1) Não obstante a determinação judicial, não houve manifestação do Exequente, conforme certidão de ID Num. 90990706 dos autos de origem. Ultrapassado o prazo, comparece aos autos e reitera o pedido, aduzindo que já foi juntada ao feito Certidão de Ônus Reais atualizada do imóvel, pelo que sobreveio a Decisão ora agravada: Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença. A certidão de ID no 89797501 não contém a cadeia dominial ininterrupta do imóvel, razão pela qual indefiro o pedido de penhora sobre o imóvel descrito na referida certidão .É o relatório do necessário. Ausentes bens executáveis, e com fulcro no art. 921, inciso III do CPC, DETERMINO a suspensão do feito por UM ANO, ficando neste período suspensa a prescrição. Localizando a Parte Exequente, objetivamente, bens penhoráveis da Parte Executada deverá requer prosseguimento da execução (art. 921, § 3o do CPC). Fica advertia a Parte Exequente que após o prazo acima, não havendo indicação objetiva de bens penhoráveis, reiniciar-se-á a contagem do prazo prescricional (art. 921, § 4o do CPC) Tenho que a um primeiro e provisório exame, merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada. Como visto, foi assinado prazo para juntada da certidão de matrícula do imóvel sob pena de indeferimento da penhora. Nada obstante, o Agravante não atendeu a determinação judicial de ID 8927788. Ora, sem olvidar do valor da da certidão de ônus reais, que informa a existência de gravames e garante segurança jurídica aos interessados, não é suficiente, pelo menos em principio, para atender a determinação judicial de juntada de certidão de matrícula do imóvel, porquanto, por meio desta é que se visualiza o histórico do imóvel e todos os atos de registro ou averbação nela existentes, conhecendo, assim, em atenção ao principio da continuidade registral, os elos de alienação e transferência imobiliária e vinculando os gravames e os ônus lançados sobre o imóvel. Sob esse prisma, sob uma analise de cognição sumária, mantenho a Decisão agravada que indeferiu a penhora do imóvel rural indicado pelo Exequente e suspendeu a execução, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA